Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. EXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL. OBSTADA. INSCRIÇÃO. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. ESPECIFICIDADES. AUSÊNCIA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial. A tese referente a ausência de resistência à pretensão do autor que configure ausência de interesse de agir deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.
2. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.
3. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de, obviamente, não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência, como, por exemplo, o exercício do voto em assembleia condominial pelo condômino inadimplemente.
4. A inscrição e manutenção do nome do devedor no serviço “SERASA LIMPA NOME” não equivale à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.